Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Nas contrarrazões, as partes apeladas manifestaram o interesse inicial na composição pela conciliação (ID 49230132 e ID 56961485). Por meio do despacho de ID 57743531, oportunizei às partes prazo para condução de tratativas de autocomposição e formatação de acordo para eventual homologação. O referido prazo decorreu sem manifestação das partes Engenharia Carvalho Accioly LTDA. (ID 58491734), Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA (ID 58490994), Douglas Magno Ferreira Macedo (ID 58491148) e Niura de Lourdes Norberto (id 58491045); e, por meio da petição de ID 58362869, a parte Direcional Taguatinga Engenharia LTDA informou que, apesar das tentativas, não conseguiu chegar a um termo de acordo com as partes adversas. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, recebo as apelações de ID 49230122 e de ID 49230127, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora